Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704489-04.2022.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se as partes quanto ao id 58294747. Após, conclusos. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator